Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS.
1. A reiteração do pedido de gratuidade da justiça enquanto possível a interposição de recurso contra a decisão que o indeferiu não se mostra viável, sobretudo quando não é colacionado documentos novos.
2. Agravo interno conhecido e improvido.